Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728754-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE COATIO MACHADO AGRAVADO: CLEDITON COATIO DA ROCHA, MANUELLA FREIRE SALES MOREIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724362-89.2019.8.07.0001 – id 99642650) que indeferiu o pedido de baixa na hipoteca incidente sobre o Apartamento 603, Quadra QI 12, Torre C, Vaga de Garagem 358, Lotes 26, 27, 28, 29, 30 e 31 - Setor Industrial de Taguatinga, porque a credora hipotecária (CEF) não é parte do feito. Alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, pois a inicial está instruída com todos os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, conforme CPC 311, II e IV. Defende a aplicação do STJ 308. Requer a concessão da liminar, até o julgamento do AGI, para determinar a baixa do gravame. 2. Em princípio, é inaplicável ao caso o STJ 308, uma vez que o credor hipotecário, que tem direito de sequela, não é parte no processo. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “A súmula 308 do STJ foi criada e gestada em situações em que o proprietário postula em desfavor do credor hipotecário a baixa na restrição, ao argumento de ofender a boa-fé (informação e lealdade) o fato do banco ter aceitado um imóvel que sabia que seria vendido a um consumidor. No caso em apreço, a situação é diversa, porquanto existe um credor que objetiva a satisfação de um crédito em face do devedor. Ocorre que o devedor tem um imóvel hipotecado, em garantia a uma instituição financeira. A instituição financeira não é parte do presente feito e em momento algum se discute, no processo, o seu vínculo jurídico obrigacional. Assim, não há como prosseguir com a alienação em hasta, pois o saldo eventualmente obtido com a venda deverá ser destinado ao pagamento do credor hipotecário. Esclareça o credor se persiste o interesse na penhora do imóvel, considerando que somente poderá adjudicar o bem (com a manutenção da hipoteca). “ Confira-se a jurisprudência da Corte: E M E N T A PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. OPONIBILIDADE. GARANTIA. SÚMULA 308. STJ. INAPLICÁVEL. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. NECESSIDADE. (...). 3. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da súmula no 308 não se aplica à hipótese debatida nos autos, uma vez que se restringe aos casos que subsiste a hipoteca lançada sobre o imóvel adquirido diretamente da construtora, através de promessa de compra e venda de bem recém edificado, de modo a evitar o enriquecimento indevido da edificadora e do agente financeiro em desfavor do adquirente, consumidor, que quita o preço exigido pela aquisição do referido ativo. 4. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 5. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (3a Turma Cível, ac. 1.191.572, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2019) A tutela de evidência funda-se em juízo de alta probabilidade. O CPC 311, II, exige que, além da prova documental, o tema esteja pacificado por meio de recurso repetitivo ou súmula vinculante, inexistentes no caso. Destaco, a propósito, as anotações de Nery-Nery: II: 7. Requisitos cumulativos. A redação do dispositivo demonstra que, neste caso, não basta haver direito comprovado apenas por documentação, para que se possa incidir em uma das hipóteses de tutela da evidência. Será preciso, ainda, que a tese discutida no feito já tenha sido objeto de discussão de casos repetitivos ou de súmula vinculante. (Cód. de Proc. Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa, Revista dos Tribunais, pág. 890). Por sua vez, o inc. IV refere-se à oposição do réu, o que é indicativo claro de que não se admite o deferimento sem que seja facultado o direito ao contraditório. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 20.09.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator